Tribunal: STF
Processo: AP 2693
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal autuada em face de FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARILIA FERREIRA DE ALENCAR, MARIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES.



    O Deputado Federal (PL/RS), Luciano Lorenzini Zucco, requereu autorização para visitar o “Coronel Marcelo Costa Câmara, recluso nas instalações do Batalhão de Policia do Exército, nesta cidade, haja vista que somos amigos (...)” (eDoc. 1202).



    Intimada, a Defesa de MARCELO COSTA CÂMARA informou que “não se opõe e concorda com a concessão do pedido de visita realizado pelo i. Deputado Federal LUCIANO LORENZINI ZUCCO(...)” (eDoc. 1237).



    É o relatório. DECIDO.



    Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados. 



    Além disso, de acordo com as Normas Administrativas para Prisão Especial - NAPE - do Batalhão do Exército de Brasília/DF “Os presos poderão receber visitas de parentes e/ou amigos, desde que estes estejam previamente autorizados pelo Comandante do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília (Cmt BPEB)” e “As visitas devem ocorrer, mediante agendamento prévio, às terças-feiras, quintas-feiras e domingos, preferencialmente, no período vespertino. Em casos excepcionais, a critério do Cmt BPEB, as visitas poderão ocorrer em outros dias da semana”.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, do RiSTF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita, em data certa e determinada, nos termos da regulamentação do Batalhão, a MARCELO COSTA CÂMARA pelo Deputado Federal (PL/RS) Luciano Lorenzini Zucco, CPF nº. 724.343.250-68.



    RESSALTO que devem ser atendidas as normas regulamentares do Batalhão em que o réu está recolhido.



    OFICIE-SE ao Batalhão de Polícia do Exército de Brasília/DF, com cópia da presente decisão. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente